Tribunal: TJMT
Processo: 0017997-31.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017997-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUNICE DA SILVA BELIDO - CPF: 033.573.668-86 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se demonstrada inexistente a dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral na modalidade presumida.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0017997-31.2016.8.11.0041

Apelante
: EUNICE DA SILVA BELIDO.

Apelado
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I.

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação de
EUNICE DA SILVA BELIDO.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Danos Morais c/c Antecipação de Tutela de Urgência movida por
EUNICE DA SILVA BELIDO
, em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I.

Sentença
(Id. 200573844 - Pág. 298)
:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência dos débitos cobrados pela ré nos valores de R$22.018,71, com vencimento em 29.12.2011 e R$16.703,48 com vencimento em 16.09.2011. Diante da atitude ilícita, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 54 e 362 do STJ). Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 15% do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e art. 85 §2º, ambos do CPC.

Apelação
(Id. 200575158 - Pág. 21): Sustenta, em síntese, que a indenização por danos morais fixada pelo juízo de origem é irrisória e não atende a razoabilidade e proporcionalidade que o caso retrata.

Pugna pelo provimento do recurso para majorar o valor indenizatório de danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 200575158 - Pág. 117).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
EUNICE DA SILVA BELIDO.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Danos Morais c/c Antecipação de Tutela de Urgência movida por
EUNICE DA SILVA BELIDO
, em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I.

Sentença
(Id. 200573844 - Pág. 298)
:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência dos débitos cobrados pela ré nos valores de R$22.018,71, com vencimento em 29.12.2011 e R$16.703,48 com vencimento em 16.09.2011. Diante da atitude ilícita, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 54 e 362 do STJ). Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 15% do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e art. 85 §2º, ambos do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para majorar o valor da indenização por danos morais aplicada.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora nega qualquer relação jurídica com o requerido e afirma que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito de maneira indevida. Conforme comprovante de consulta ao SERASA/SPC (Id. 200573844 - Pág. 193) comprovou a negativação realizada pelo requerido dos débitos de R$ 22.018,71 (vencimento em 29/12/2011) e de R$ 16.703,48 (vencimento em 16/09/2011).

O requerido em contestação (Id. 200573844 - Pág. 96) esclareceu que os débitos cobrados eram decorrentes de uma cessão de crédito realizada entre ela e o Banco Santander. Na ocasião, embora tenha defendido a regularidade da cobrança e da inscrição no órgão de proteção ao crédito, nada apresentou sobre a origem da dívida.

Dessa forma, demonstrada que a inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito referia-se a dívida cuja contratação não foi comprovada, mostra-se adequada a sentença no ponto em que declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a requerida a indenização a título de danos morais.

Por outro lado, no arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – – FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE CONTRATO – DÍVIDA INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADO –DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese. 2. A existência de contratação e, consequentemente, da dívida, é ônus probatório do réu/apelante, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC. 3. Não comprovada a existência de contrato a embasar cobranças, a responsabilidade do réu/apelante é objetiva, independentemente da existência de culpa. 4. Assim, de rigor o reconhecimento do direito autoral à desoneração dos pagamentos decorrentes do contrato inexistente, bem como o levantamento da inscrição junto ao sistema interno do Banco Central e pagamento de indenização a título de danos morais. 5. Observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está aquém daquele usualmente fixado em casos análogos (R$ 10.000,00), de modo que merece ser mantido. (N.U 1039239-53.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 15.000,00) se mostra desproporcional e elevado aos fins desejados, merecendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tratando-se de danos morais, decorrentes de ato ilícito proveniente de obrigação extracontratual, o juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula 54. (N.U 1005663-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes. 2.
Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora
. 4. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024